Tribunal: TJSP
Processo: 2051759-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2051759-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro,
em que é agravante FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
ACESSÓRIOS ME, é agravado ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051759-71.2020.8.26.0000 -Voto no 33884
2
Comarca: REGISTRO – 1a VARA JUDICIAL
Agravante: FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSÓRIOS ME
Agravada: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (não citada)
MM. Juiz Prolator: Raphael Ernane Neves
VOTO No 33.884
Seguro. Ação de cobrança c.c. indenização
por danos morais. Antes de decidir sobre
pedido de concessão de tutela de evidência
fundado no art. 311, IV, do CPC, o juiz deve dar
oportunidade
de
manifestação
à
parte
contrária. Exegese dos art. 9o, caput, da lei
processual.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança de seguro c.c. indenização por
danos morais, postergou a apreciação do pedido de concessão de
tutela de evidência formulado pela autora para depois da instalação do
contraditório, determinando a citação da ré (fl. 91).
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que
ajuizou a demanda para haver o pagamento da indenização securitária
devida pela ré em razão de acidente envolvendo veículo automotor de
sua propriedade, ocorrido em 08.07.2019. Afirma que, aberto o
processo de regulação do sinistro, a seguradora recusou o pagamento
da cobertura prevista na apólice até que fosse regularizada a CNH do
condutor,
alegadamente
suspensa
por
infração
cometida
em
10.12.2017. Aduz que, segundo informação prestada pelo DETRAN, a
habilitação do condutor estava momentaneamente bloqueada, não
suspensa. Assinala que a recusa da agravada é abusiva e, passados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051759-71.2020.8.26.0000 -Voto no 33884
3
oito meses desde o acidente, permanece sem o veículo sinistrado e
sem a indenização necessária para aquisição de outro automóvel,
embora
continue
pagando
mensalmente
as
prestações
do
financiamento bancário. Defende que já forneceu toda a documentação
solicitada pela seguradora, inclusive o documento de transferência do
bem, de modo que é premente a concessão da tutela de evidência,
medida que exige apenas a presença de fumus boni iuris, para que a
ré seja compelida a quitar o remanescente da dívida financiada.
Argumenta que a documentação constante dos autos é suficiente para
comprovar os fatos constitutivos do seu direito e o deferimento da
providência postulada não causará prejuízo algum ao resultado do
processo. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão
agravada.
Recurso recebido no efeito devolutivo.
É o relatório.
Em que pese aos argumentos declinados pela
agravante, o recurso não comporta provimento.
O MM. Juiz a quo não indeferiu o pedido de
concessão de tutela de evidência formulado pela autora, mas apenas
assinalou a necessidade de que, antes da decisão, seja dada
oportunidade de manifestação à ré.1
O r. decisum impugnado, cumpre anotar, está em
conformidade com o que dispõe o art. 9o, caput, do CPC, que veda ao
juiz proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
1 “Fundado o pedido de tutela de evidência no inciso IV do artigo 311 do Código de
Processo Civil, aguarde-se, para sua apreciação, a instalação do contraditório.
Estando a petição inicial, em princípio, em ordem, cite-se a ré para os atos e termos
da ação, pelo correio, com observância das formalidades legais (CPC, artigos 248 e
250)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051759-71.2020.8.26.0000 -Voto no 33884
4
A exceção prevista no art. 9o, parágrafo único, II,
para o caso de tutela de evidência, restringe-se às hipóteses do art.
311, II e III, que dizem respeito a (i) alegações de fato que puderem ser
comprovadas apenas documentalmente e se houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; e (b) pedido
reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato
de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa. Em acréscimo, o
parágrafo único do próprio art. 311 estabelece que o juiz poderá decidir
liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III.
A pretensão da agravante, porém, conforme sua
narrativa e fundamento jurídico expressamente invocado, se baseia na
previsão do art. 311, IV, do CPC, que trata da concessão da tutela de
evidência quando “a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
Nesse contexto, de fato revela-se imprescindível
a providência determinada na origem, de dar à parte contrária
oportunidade de manifestação antes de decidir sobre o deferimento ou
não da liminar.
Confira-se precedente desta Col. Câmara em
caso semelhante:
Direito de vizinhança. Antes de decidir sobre pedido
de concessão de tutela de evidência fundado no art.
311, IV, do CPC/2015, o juiz deve dar oportunidade de
manifestação à parte contrária. Exegese dos art. 9o,
caput, da lei processual. Recurso improvido.
(AI no 2052376-02.2018.8.26.0000, de minha relatoria,
j. 28.03.2018)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051759-71.2020.8.26.0000 -Voto no 33884
5
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator